Tribunal: TJDFT
Processo: 0751536-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751536-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida pela MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, determinou, em sede de tutela antecipada, a imediata exibição dos documentos em poder da Administração Regional de Brasília, relativos ao processo e à carta de habite-se do imóvel SEPS 707/907, BLOCO “F”, Asa Sul, Brasília/DF. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido proferida sentença, a qual confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente o pedido para determinar a imediata exibição dos documentos pleiteados, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 84840918). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator